Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. APURADO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de exigir contas, em sua segunda fase, e que condenou os réus ao pagamento de saldo devedor apurado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de cerceamento de defesa e quanto à responsabilidade de administradores de pessoa jurídica pela não demonstração quanto à aplicação de despesas e sua consequente obrigação de pagar o saldo devedor em face dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque observado que foi oferecida às partes oportunidade para a produção de provas e exercício do contraditório.
4. A ação de exigir contas se destina a apurar os lançamentos de receitas e despesas para, ao final, declarar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes, nos termos do art. 552 do CPC.
5. A falta de apresentação de documentos justificativos aptos a comprovar algumas das despesas realizadas pela pessoa jurídica, ou mesmo a falta de prova quanto à impossibilidade de fazê-lo, autoriza o reconhecimento da existência de saldo devedor, na forma do art. 552 do CPC.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos aos réus são majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, que devem ser instruídos com os documentos aptos a justificá-las.
Dispositivos relevantes citados: artigos 551 e 552 do CPC.